Tribunal: TJBA
Processo: 8001461-45.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001461-45.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: LUIZ ANTONIO GERSENT DE CARVALHO Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA COMPROVAÇÃO. PRAZO JÁ DEFERIDO E NÃO OBSERVADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. RENDA COMPROVÁVEL POR MEIO SIMPLES. INÉRCIA DA PARTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Antônio Gersente de Carvalho contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita nos autos da ação originária movida em face do Banco do Brasil S/A. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Discute-se se houve nulidade ou ilegalidade na decisão que indeferiu a justiça gratuita, sob o argumento de ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo para juntada de documentos comprobatórios da renda, à luz da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural. III. RAZÕES DE DECIDIR No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem concedeu prazo razoável de quinze dias para que o Agravante apresentasse documentos aptos a demonstrar a alegada incapacidade financeira, não havendo falar em ausência de contraditório ou cerceamento de defesa. O recorrente, contudo, permaneceu inerte, deixando de cumprir a determinação judicial, embora se trate de policial civil, com renda fixa e de fácil comprovação mediante juntada de contracheques. A mera alegação de necessidade de prorrogação do prazo, desacompanhada de justificativa idônea ou de qualquer início de prova, não é suficiente para infirmar a decisão combatida. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita. Tese: a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando, concedido prazo razoável para comprovação da necessidade, a parte permanece inerte, inexistindo violação aos arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil. LEGISLAÇÃO RELEVANTE CITADA Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV. Código de Processo Civil, arts. 98 e 99, §§ 2º e 3º. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA Superior Tribunal de Justiça, AgInt no Agravo em Recurso Especial nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJEN de 21/02/2025. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.